Tribunal: CARF
Processo: 10380.723076/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723076/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.563 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MARIA ROZILDA PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Jurídica, decorrente do trabalho
com ou sem vínculo empregatício, omitido na declaração de ajuste anual e
informado em DIRF.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade tributária é objetiva cabendo exclusivamente ao
contribuinte a exatidão das informações prestadas à Receita Federal do Brasil
por meio de Declaração de IRPF cabe exclusivamente ao contribuinte.
INCLUSÃO EXTEMPORÂNEA DE DEDUÇÃO.
Após o início de procedimento fiscal, não é aceita a retificação para inclusão de
dedução não pleiteada oportunamente, com o objetivo de reduzir a base de
cálculo do Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723076/2010-13
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723076/2010-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2008, Ano
Calendário – AC 2007, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício,
nos termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
tendo em vista a apuração da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor total de R$
79.680,98, com compensação de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
3.803,26, apurada através de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF das seguintes fontes pagadoras:
FONTE PAGADORA
CNPJ
REND
DIRF
REND
DECL
REND
OMITIDO
IRRF
DIRF
IRRF
DECL
IRRF S/
OMISSÃO
Sul América Serv Méd
45.565.546/0001-28
55,23
0,00
55,23
0,00
0,00
0,00
CEMERGE Ceará
03.200.244/0001-06
21.171,03
0,00
21.171,03
1.345,24
0,00
1.345,24
SAM Fortaleza
07.965.262/0001-30
27.101,62
0,00
27.101,62
959,79
0,00
959,79
ISSEC I. Saúde Ceará
07.271.141/0001-98
1.722,00
0,00
1.722,00
0,00
0,00
0,00
Secr Saúde do Ceará
07.954.571/0001-04
29.631,10
0,00
29.631,10
1.498,23
0,00
1.498,23
T O T A L
79.680,98
0,00
79.680,98
3.803,26
0,00
3.803,26
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, de fls. 158/162.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 03/04,
alegando em síntese:
1) Não recebeu rendimento algum da fonte pagadora – valor inferior, referindo
ao CNPJ 45.565.646/0001-28, valor R$ 55,23;
2) Quanto a fonte pagadora CNPJ 03.200.244/0001-06, valor R$ 21.171,03, não
houve omissão de rendimentos, pois foi recebido apenas o valor declarado e que pediu
para o sobrinho encaminhar pela Receitanet e não verificou que estava zerado;
3) Quanto a fonte pagadora CNPJ 07.965.262/0001-30, valor R$ 27.101,62, não
houve omissão de rendimentos, pois foi recebido apenas o valor declarado e que
encaminhou pela Receitanet e o recibo veio zerado não sabendo o que aconteceu;
4) Quanto a fonte pagadora CNPJ 07.271.141/0001-98, valor R$ 1.722,00, não
houve omissão de rendimento, pois não recebeu rendimento algum dessa fonte e que
esqueceu de receber o comprovante de rendimento;
5) Quanto a fonte pagadora CNPJ 07.954.571/0001-04, valor R$ 29.631,10, não
houve omissão de rendimentos, pois foi recebido apenas o valor declarado e que os
rendimentos foram declarados havendo problema com a Receitanet.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723076/2010-13

Consta às fls. 06 e 166, Resultado de Solicitação de Retificação de Lançamento
– SRL indeferida, com a seguinte descrição dos fatos:
A contribuinte transmitiu a DIRPF 2008 sem rendimentos tributáveis
declarados sendo que a mesma auferiu rendimentos tributáveis da Secretaria de
Administração de Fortaleza, Cooperativa dos Médicos Emergencistas do Ceará,
Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará e Secretaria de Saúde do
Estado do Ceará, sendo cientificado das omissões de rendimentos através da
Notificação de Lançamento no 2008.792516843340413. Dessa forma procedemos a
rejeição da Solicitação de Retificação de Lançamento efetuada pelo contribuinte ao
setor de malha fiscal.
A contribuinte apresenta os seguintes documentos:
Fls. 08 – Recibo de entrega de DIRPF em 30/04/2008, com os campos zerados;
Fls. 09/13 – Minuta de DIRPF com campos preenchidos sem recibo de entrega;
Fls. 14/16 – Comprovantes de rendimentos Secretaria da Saúde, SAM,
CEMERGE;
Fls. 17/157 - Diversos: Demonstrativo de Plano de Saúde, recibos
médico/odontológico, recibo de participação em congresso, de anuidade de
Associação, despesas de hotel, GPS, GRF, GFIP, recibo de pagamento de salário,
fatura da Cia Energética do Ceará, NET, telefone, Videomar, Telemar, fatura da Cia
de Água Esgoto do Ceará e planilha manual relacionando valores e despesas de livro
caixa.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Jurídica, decorrente do trabalho com ou
sem vínculo empregatício, omitido na declaração de ajuste anual e informado em DIRF.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade tributária é objetiva cabendo exclusivamente ao contribuinte a
exatidão das informações prestadas à Receita Federal do Brasil por meio de Declaração
de IRPF cabe exclusivamente ao contribuinte
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis as despesas com contribuição previdenciária oficial, quando
comprovadas por meio de documentação hábil.
INCLUSÃO EXTEMPORÂNEA DE DEDUÇÃO.
Após o início de procedimento fiscal, não é aceita a retificação para inclusão de
dedução não pleiteada oportunamente, com o objetivo de reduzir a base de cálculo do
Imposto de Renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a declaração foi transmitida zerada por equívoco - juntada da declaração de
IRPF que deveria ter sido enviada
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723076/2010-13

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Conhecemos da impugnação apresentada com observância do prazo legal e
demais requisitos de admissibilidade.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
Sobre a matéria objeto de autuação, assim dispõem os artigos 1o, 2o, 3o e 8o da Lei no
7.713/88:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723076/2010-13

Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei no 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
A fiscalização, constatando através Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF – AC 2007, apresentadas pelas fontes pagadoras, que o contribuinte
recebeu rendimentos tributáveis e que não os declarou em sua DIRPF, efetuou o
lançamento de ofício do imposto devido, obedecendo às normas legais.
O contribuinte alega que não houve omissão de rendimento, que declarou
apenas o recebido, que pediu a terceiro para encaminha a declaração, que não
verificou que estava zerado, não sabe o que aconteceu, que houve problema com a
Receitanet, bem como esqueceu de receber o comprovante de rendimento de uma das
fontes pagadoras.
A argumentação do contribuinte não tem o condão de modificar o presente
lançamento em relação à omissão de rendimento, eis que o valor considerado como
omitido foi apurado através das DIRF apresentadas pelas respectivas fontes pagadoras,
às fls. 174/179.
Como se trata de rendimento declarado como pago por pessoas jurídicas, para
afastá-lo teria que haver a emissão de DIRF retificadora do valor para o ano base
fiscalizado não bastando a alegação de que não recebeu os rendimentos ou,
simplesmente, de que houve erro da Receitanet sem que tenha observado que a
declaração foi transmitida com os rendimentos tributáveis zerados.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723076/2010-13

Ainda que a fonte pagadora não tenha entregue o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, bem como no caso em que haja
erros nos valores nele registrados, o contribuinte que se encontra obrigado a apresentar
a Declaração de Ajuste Anual por força da legislação vigente, deverá fazê-lo dentro do
prazo legal, informando os valores efetivamente recebidos, valendo-se de recibos
mensais emitidos pela fonte pagadora.
O impugnante não logrou comprovar sequer que houve erro de informação na
DIRF apresentada pela fonte pagadora, tampouco adotou qualquer providência no
sentido de questionar a mesma, por via judicial ou administrativa, acerca do
pagamento do rendimento informado na DIRF. Nenhum elemento neste sentido foi
apresentado aos autos em exame.
Conclui-se, assim, que deve ser mantida a omissão de rendimento por não haver
nos autos qualquer elemento capaz de afastar a força probante da DIRF apresentada.
Constatado através Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF –
AC 2007, apresentadas pelas fontes pagadoras, que o contribuinte recebeu
rendimentos tributáveis, os quais foram omitidos na DIRPF, mantém-se o lançamento
nos valores apurados.
DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONTRIBUINTE.
Ainda que se delegue a elaboração e entrega de DIRPF a outrem, de forma
remunerada ou não, a responsabilidade pela exatidão das informações prestadas à
Receita Federal do Brasil por meio de Declaração de IRPF cabe exclusivamente ao
contribuinte.
O Código Tributário Nacional – CTN, por meio de seu art. 136, dispõe que a
responsabilidade tributária é objetiva e independe da intenção do contribuinte ou
responsável pela arrecadação do tributo, conforme transcrição a seguir:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, o contribuinte, na condição de sujeito passivo responsável pela
obrigação tributária, tem relação pessoal e direta com a situação que origina e constitui
o fato imponível da obrigação tributária principal. Por conseguinte, deve suportar as
consequências de ato do alegado terceiro, seja por culpa in eligendo, pela má escolha,
seja por culpa in vigilando, pela falta de avaliação do serviço prestado, porquanto
somente a ele compete fiscalizar os serviços que determinou a seu preposto.
INCLUSÃO EXTEMPORÂNEA DE DEDUÇÃO.
O contribuinte também pleiteia a inclusão extemporânea de deduções, conforme
minuta da DIRPF às fls. 09/13 e documentos de fls. 14/157.
Entretanto, cabe observar que somente a contribuição à previdência oficial, cujo
desconto dos rendimentos auferidos é obrigatório e decorre de imposição estabelecida
por legislação de regência é que poderá ser abatida dos rendimentos tributários
apurados como omitidos neste lançamento.
Assim, conforme DIRF das fontes pagadoras, às fls. 175/179, considera-se
como dedução os valores referentes à contribuição previdenciária oficial no total de
R$ 7.749,39, a saber:
FLS.
FONTE PAGADORA
CNPJ
REND
OMITIDO
PREV
OFICIAL
175
Sul América Serv Méd - 45.565.546/0001-28
55,23
6,07
176
CEMERGE Ceará - 03.200.244/0001-06
21.171,03
2.242,92
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723076/2010-13

177
SAM Fortaleza - 07.965.262/0001-30
27.101,62
2.128,08
178
ISSEC I. Saúde Ceará - 07.271.141/0001-98
1.722,00
189,42
179
Secr Saúde do Ceará - 07.954.571/0001-04
29.631,10
3.182,90
T O T A L
79.680,98
7.749,39

A respeito das demais deduções, cumpre esclarecer que, enquanto os
rendimentos são de declaração obrigatória, as deduções constituem faculdade
concedida ao contribuinte, devendo ser pleiteadas no ato da apresentação da
declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do imposto devido,
subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
Vale ressaltar que uma vez iniciado o procedimento fiscal, cessa a
espontaneidade, sendo vedado ao contribuinte proceder à retificação da Declaração de
Ajuste Anual que se encontre em processo de revisão interna, bem como seja objeto
de fiscalização.
Nesse sentido, são de observação obrigatória as disposições expressas do artigo
138, parágrafo único e do artigo 147, §1o, ambos do Código Tributário Nacional –
CTN, transcritos a seguir:
Código Tributário Nacional:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração. (Grifo nosso)
(...)
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (Grifo nosso)
a mesma esteira, segue disciplinando o art.7o, §1o, do Decreto 70.235/1972, que
assim dispõe:
Decreto 70.235/72
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.(Grifo nosso)
Ademais, conforme disciplina o art. 832 do RIR/1999, é defeso retificar a
Declaração de Ajuste Anual por iniciativa do contribuinte, após iniciado o processo de
lançamento de ofício, como se observa a seguir:
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.563 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723076/2010-13

lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968,
de 23 de novembro de 1982, art. 6o). (Grifo nosso)
Portanto, as deduções de despesas médicas, de instrução, de Livro Caixa e
outras somente poderiam ser efetuadas no ato da apresentação da declaração de ajuste
anual ou em retificação posterior, desde que antes do início de procedimento fiscal.
Em conclusão, acata-se a dedução de contribuição à previdência oficial no valor
de R$ 7.749,39, mantendo-se a omissão de rendimento apurada.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 214
DF CARF MF
Original